Tribunal: STF
Processo: AO 8
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-16
Data de publicação: 1991-10-16

Ementa:
-  CONSTITUCIONAL.   COMPETÊNCIA   ORIGINARIA   DO   SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  AÇÃO  PROMOVIDA  POR  MAGISTRADO   PLEITEANDO   O
PAGAMENTO DE DIFERENCAS DE VENCIMENTOS CORRESPONDENTES AOS INDICES DA
URP. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, I, "n".
         I. Se não e objeto da  causa  uma  vantagem  ou  um  direito
peculiar, próprio, da magistratura, mas vantagem ou direito de  todos
os servidores publicos,  não  compete  ao  Supremo  Tribunal  Federal
julgar, originariamente, a causa.
         II. Inteligencia da norma de competência inscrita no  artigo
102, I, "n", da Constituição Federal.
         III. Devolução dos autos da ação ao Juízo de origem.